Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SERVIDORA DE EXTINTA FUNDAÇÃO, EXISTENTE À ÉPOCA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. SUCESSÃO DE OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. INSUFICIÊNCIA. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. ARTS. 448 E 448-A DA CLT. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INUTILIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento: os fundamentos utilizados no acórdão para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal afastaram, de forma exaustiva, o entendimento de que a sucessão das obrigações das extintas fundações pelo Distrito Federal, com a incorporação daquelas carreiras, não afasta a incidência da preliminar. Assim como ocorreu em outras ações, o sindicato da categoria deveria ter ingressado em juízo contra a entidade pública então existente, quem, de fato, operacionalizou a suspensão dos benefícios-alimentação pelo Governador do Distrito Federal.
4. Não é possível a aplicação analógica dos arts. 10, 448 e 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso, visto que o feito trata de cargos públicos, sujeitos ao regime jurídico estatutário, que não guarda qualquer relação com vínculos empregatícios. A legislação distrital regulou integralmente a assunção de obrigações em relação aos servidores das extintas fundações. Por isso, a pretensão de prequestionamento desses dispositivos é inútil.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 e 2 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.